Tribunal: STF
Processo: ARE 1581864
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Legítima defesa. Ocultação de cadáver. Insuficiência de provas. Tema 660 da repercussão geral. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Agravo regimental não provido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão da aplicação da Súmula 279 do STF e do Tema 660 da repercussão geral, bem como pela impossibilidade de reanálise da legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar o fundamento da decisão agravada, notadamente a aplicação da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo regimental não provido.